Tribunal: TJSP
Processo: 1010657-19.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
ção de políticas públicas dependente de recursos disponíveis. Impossibilidade de o Judiciário substituir a gestão pública na execução dessas políticas. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1010657-19.2023.8.26.0053; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/10/2024; Data de Registro: 24/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Moradia

Relator(a):

Paulo Cícero Augusto Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/10/2024

Data de publicação:

24/10/2024

Ementa:
APELAÇÃO. Moradia. Município de São Paulo. Auxílio-aluguel e inclusão em programa habitacional. Requisitos legais não preenchidos conforme Portaria SEHAB no 131/2015, alterada pela Portaria SEHAB no 68/2019. Vulnerabilidade social não garante, por si só, o benefício. Implementação de políticas públicas dependente de recursos disponíveis. Impossibilidade de o Judiciário substituir a gestão pública

Ementa:
APELAÇÃO. Moradia. Município de São Paulo. Auxílio-aluguel e inclusão em programa habitacional. Requisitos legais não preenchidos conforme Portaria SEHAB no 131/2015, alterada pela Portaria SEHAB no 68/2019. Vulnerabilidade social não garante, por si só, o benefício. Implementação de políticas públicas dependente de recursos disponíveis. Impossibilidade de o Judiciário substituir a gestão pública na execução dessas políticas. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.